Tribunal: TJES
Processo: 5002302-20.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002302-20.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA
AGRAVADO: ESPÓLIO PAULO LUSTOSA NOGUEIRA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002302-20.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
MUNICIPIO DE ANCHIETA

RECORRIDOS :

ESPÓLIO PAULO LUSTOSA NOGUEIRA, IERECE DE SOUZA NOGUEIRA

Nº PROC. ORIG.: 0000523-11.2017.8.08.0004

RELATÓRIO

Trata-se
de
a
gravo de
i
nstrumento interposto
pelo
Município de Anchieta,
por inconformado com a
decisão
que
, nos autos de inventário e partilha, determinou a efetivação, pelo Município
Recorrente,
de matrícula de imóvel, desapropriado há vários anos,
sob pena de
multa diária de R$100,00 (cem reais) por descumprimento, a ser arcada pelo gestor público.

O
Recorrente
aleg
ou
, em síntese, que:
(i)
não pode escriturar
o
imóvel em favor do
M
unicípio, expropriado conforme decreto de utilidade pública em 2009, em incidental de demanda de inventário, pois há divergência na metragem do imóvel;
(ii) a metragem constante do decreto que declarou a área de utilidade pública e que foi considerada para fins de indenização é de 5.724m
2
, entretanto, a área expropriada é de 5.274m
2
, havendo, portanto, uma diferença de 450m
2
; (iii)
é necessário iniciar um procedimento para sanar a divergência na metragem; para fins de registro;
e (iv)
a multa diária não poderia ser imposta ao gestor público.

Requereu, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, pleiteando, ao final, a reforma da decisão agravada.

Na decisão interlocutória ID 732598, deferi em parte o pedido liminar,

apenas
para redirecionar a multa por descumprimento de decisão judicial exclusivamente à Fazenda Pública e não ao seu gestor.

Embora intimados, os Recorridos não apresentaram contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 18 de maio de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002302-20.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICIPIO DE ANCHIETA

RECORRIDOS :

ESPÓLIO PAULO LUSTOSA NOGUEIRA, IERECE DE SOUZA NOGUEIRA

Nº PROC. ORIG.: 0000523-11.2017.8.08.0004

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se
de
a
gravo de
i
nstrumento interposto
pelo
Município de Anchieta,
por inconformado com a
decisão
que
, nos autos de inventário e partilha, determinou a efetivação, pelo Município
Recorrente,
de matrícula de imóvel, desapropriado há vários anos,
sob pena de
multa diária de R$100,00 (cem reais) por descumprimento, a ser arcada pelo gestor público,
nos seguintes termos:

“
1 -Compulsando os autos , verifico que o Município Expropriante ainda não efetivou a matrícula do imóvel, sendo que anos se passaram sem que esta obrigação tenha sido cumprida.

2 - O Ministério Público à fl. 213, se manifestou pelo cumprimento da obrigação, bem como à fl. 275 a fixação de astreite pela inércia do Município.

3 - O Município à fl. 215, datado em 27 de agosto de 2019, informou que iria cumprir a obrigação.

4 - Destarte, diante da inércia do Município nos autos, fixo com fulcro nos artigo 537, do Código de Processo Civil, a astreinte no valor de R$100,00 (cem reais) ao dia, na hipótese de não cumprimento da obrigação, fixando o valor do teto desta conduta omissiva do Município o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

5 - Intime-se o Município e o Prefeito, ressaltando que o valor da astreinte será arcado pelo gestor público.

6 – Diligencie-se.”

O
Município alegou, em síntese, que:
(i)
não pode escriturar
o
imóvel em favor do
M
unicípio, expropriado conforme decreto de utilidade pública em 2009, em incidental de demanda de inventário, pois há divergência na metragem do imóvel;
(ii) a metragem constante do decreto que declarou a área de utilidade pública e que foi considerada para fins de indenização é de 5.724m
2
, entretanto, a área expropriada é de 5.274m
2
, havendo, portanto, uma diferença de 450m
2
; (iii)
é necessário iniciar um procedimento para sanar a divergência na metragem; para fins de registro;
e (iv)
a multa diária não poderia ser imposta ao gestor público.

Do que se extrai dos autos,
a área desapropriada pelo Município de Anchieta em 2009, e
ncontra-se incluída em uma
área maior,
medindo
7.590m
2
,
regulamente registrada no RGI -
matrícula
nº 14.284, de 11.9.2012 -
, p
ertencente a
os Recorridos

(ID 719077 e ID 719079)
.

C
onquanto haja nos autos documentos que demonstram que a área efetivamente desapropriada
mede 5.274m
2
,
e que consta no
decreto que declarou a área de utilidade pública q
ue a área mede
5.724m
2
,
o
Termo de Acordo firmado entre as partes
– ID 719080 –
declara expressamente que o Município pagou
R$ 278.250,00 (duzentos e setenta e oito mil e duzentos e cinquenta reais),
pela área desapropriada, que mede

5.274m
2
.
Vejamos:

“
O objeto do presente TERMO DE ACORDO é a concordância com o valor estipulado para a indenização de área de propriedade dos desapropriados, situada na localidade de Mãe-Bá,
medindo 5.274m
2
, pertencente a uma área maior, nesta cidade, no valor total de R$ 278.250,00

(duzentos e setenta e oito mil e duzentos e cinquenta reais), esta expropriada pelo MUNICÍPIO DE ANCHIETA, tudo de conformidade com o processo administrativo nº 19586/2009
e determinado pelo Decreto nº 3.502, de 01 de setembro de 2011.”

A
ssim,
aparentemente
, entre as partes não há divergência quanto à metragem do imóvel desapropriado e o valor da indenização.

Por outro lado, embora o Município alegue que a divergência de metragem existente nos documentos – Decreto e Termo de Acordo – impossibilite a lavratura da escritura para fins de desmembramento da área desapropriada (que está incluída na matrícula de área maior) e registro da mesma no Cartório de RGI competente, não

comprovou a existência d
a alegada
impo
ssibilidade. S
equer mencionou
a existência de eventual
exigência cartorária que demonstre a impossibilidade de lavratura da escritura pública
em referência.

Assim, os elementos constantes dos autos do presente agravo de instrumento não são suficientes para fundamentar o pedido de reforma da decisão agravada, no que tange à determinação de lavratura da escritura pública.

Por outro lado, a
imposição da multa por descumprimento da decisão judicial deve ser dirigida à Fazenda Pública e não ao gestor, quando este último não figurar, pessoalmente, no polo passivo da demanda, como ocorre no caso em exame. Nesse sentido:

AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PROJETO DE ATERRO SANITÁRIO. RECURSO DO IBAMA. FIXAÇÃO DE ASTREINTE CONTRA O GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO O AGENTE NÃO FIGURAR, PESSOALMENTE, NO POLO PASSIVO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública interposta pelo Ibama em desfavor do Município de São João do Tigre-PB, objetivando que a municipalidade implantasse aterro sanitário e desativasse lixão em desconformidade com as normas ambientais.

2. A sentença do primeiro grau fixou multa diária pessoal ao então Prefeito Municipal de São João do Tigre/PB, em caso de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a contar do final do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias seguintes à intimação da sentença.

3.
O Tribunal de origem reformou a sentença nesse ponto por entender que "em conformidade com o entendimento consolidado do STJ a fixação de astreintes pessoal ao gestor público, sem que ele tenha participado da lide, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa."
(fl. 475, e-STJ).

4.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, em se tratando de obrigação de fazer, é permitida ao juiz, de ofício, ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreinte), mesmo que seja contra a Fazenda Pública. Todavia, não é possível a extensão da referida multa a quem não participou efetivamente do processo.

5. O
bserva-se que não se está negando vigência ao art. 11 da Lei 7.347/1985; porém determinar a cominação de astreinte aos gestores públicos sem lhes oferecer oportunidade para se manifestarem em juízo acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa (REsp 1.315.719/SE, rel. Min Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/9/2013; AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 16/5/2013)
. Em outras palavras, no legítimo intuito de garantir a autoridade da prestação jurisdicional e a efetividade do processo, o gestor público pode, sim, pessoalmente, ser alvo de imposição de multa civil por descumprimento de prescrição judicial, mas para tanto precisa ser, formalmente, chamado aos autos, de modo a se evitar que seja surpreendido com a medida cominatória.

6. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.728.528/PB, relator Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 8/9/2020.)

Em face d
o exposto,
dou parcial provimento ao recurso, apenas
para, confirmando a decisão liminar, redirecionar a multa por descumprimento de decisão judicial exclusivamente à Fazenda Pública e não ao seu gestor.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
ADMINISTRATIVO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESAPROPRIAÇÃO. LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA PARA FINS DE REGISTRO. DIVERGÊNCIA DE METRAGEM INDICADA NO DECRETO QUE DECLAROU A ÁREA DE UTILIDADE PÚBLICA E NO TERMO DE ACORDO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMPEDIMENTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. A
STREINTES
. IM
POSIÇÃO AO GESTOR PÚBLICO QUE NÃO COMPÕE O POLO PASSIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Deve ser mantida a decisão que determinou que o Município providencie a documentação necessária para a regularização, no RGI, de imóvel desapropriado, quando, embora o Município alegue haver divergência de metragem que impede a regularização, os
elementos constantes dos autos não são suficientes para demonstrar a alegada impossibilidade.

2. A imposição da multa por descumprimento da decisão judicial deve ser dirigida à Fazenda Pública e não ao gestor, quando este último não figurar, pessoalmente, no polo passivo da demanda, como ocorre no caso em exame.
Precedentes.

3. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.